Tribunal: TJSP
Processo: 1006825-54.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Insurgência dos réus, buscando a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente – Preliminar de ilegitimidade passiva da corre Autonaves afastada – Legitimidade passiva reconhecida – Venda em consignação – Corré atuou como

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Insurgência dos réus, buscando a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente – Preliminar de ilegitimidade passiva da corre Autonaves afastada – Legitimidade passiva reconhecida – Venda em consignação – Corré atuou como intermediadora do negócio jurídico de compra e venda do veículo – Preliminar afastada – No mérito, a prova documental, bem como produção probatória pericial confirmam os termos do negócio e a existência de vícios ocultos por defeito grave não informado ao consumidor – Ausência de prova hábil a desconstituir as alegações autorais nesse sentido – Aplicabilidade das normas protetivas do CDC – Hipótese em que a parte ré deve arcar com os custos suportados pelo consumidor, relativos ao conserto do veículo automotor – Montante equivalente a R$ 20.600,00, conforme documento colacionado aos autos – Insurgência recursal dos corréus no que tange ao pleito autoral de devolução do valor pago a título de IPVA – Cabimento – Referido pleito autoral de reparação pelo montante pago a título de IPVA, equivalente a R$ 7.297,42, não merece prosperar – Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), pago pela parte autora, relativo ao exercício de 2021 – Período no qual o bem já estava em posse do autor – Bem móvel que, quando de sua tradição, fora entregue sem quaisquer pendências fiscais, não incumbindo à parte ré, portanto, arcar com o referido imposto – Sentença reformada, a fim de que a presente demanda seja julgada parcialmente procedente, tão somente, para condenar os réus ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de R$ 20.600,00, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais desde a citação – Recurso parcialmente provido.